Tribunal: TJDFT
Processo: 0795950-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO INFRAÇÃO E DE PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, o qual visava à anulação do auto de infração lavrado,, tendo em vista o não recebimento dos recursos perante a JARI e ao CONTRANDIFE, em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72204858.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em: i) analisar a regularidade do auto de infração e da notificação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro; e ii) se houve cerceamento de defesa
IV – RAZÕES DE DECIDIR
5. A recusa em se submeter ao teste do etilômetro configura uma infração de mera conduta, conforme previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse entendimento também está consolidado na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (TUJ), que estabelece: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
6. Nos termos da Súmula 312/STJ, a validade da aplicação de multa de trânsito exige a notificação do infrator em dois momentos: a notificação da autuação e a notificação da penalidade. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos de infração flagrada, a notificação da lavratura do auto é dispensável, pois o infrator toma ciência no ato da autuação (art. 280, VI, § 3o, c/c art. 281, II, do CTB).
7. No caso, o recorrente teve ciência inequívoca do ocorrido no momento da abordagem. O recorrente apresentou Defesa Prévia em 17/03/2022, ID 72204809, pág. 3/16. A Defesa Prévia foi apresentada tempestivamente, conforme Detalhamento da Infração, ID 72204809, pág. 22. Consta ainda que o veículo aderiu ao SNE em 06/05/2018, pág. 25.
8. A Defesa Prévia foi analisada e a sugestão foi pelo Não Provimento da defesa e manutenção do Auto de Infração, ID 72204809, pág. 29/31 e o De Acordo, com encaminhamento à Direção do DER/DF, em 25/08/2022, que também concordou com o parecer e Indeferiu o pedido de cancelamento do Auto de Infração, pág. 32, em 26/08/2022.
9. O recorrente interpôs recurso à JARI, em 06/01/2023, sendo que no detalhamento da Infração no YE01871430 determinou a data limite para apresentação de recurso perante à JARI a data de 12/02/2022, ID 72204809, pág. 49.
10. Nos termos do Art. 285, § 5o do CTB, o recurso intempestivo será arquivado. Como a data limite para interposição do recurso era 12/02/2022, o recurso interposto em 06/01/2023, não foi analisado e arquivado, por intempestividade. Decisão homologada pela Superintendência de Trânsito – SUTRAN, ID 7220489, pág. 59.
11. No caso em análise, o recorrente foi notificado pessoalmente no momento da abordagem policial acerca da autuação da infração, o que dispensa a necessidade de notificação por meio postal ou eletrônico. Apesar disso, conforme consta no documento de ID 72204809, pág. 48 consta o detalhamento da infração, juntada pelo recorrente, consta a DATA LIMITE DA DEFESA PRÉVIA: 15/04/2022 e a DATA LIMITE DO RECURSO: 12/12/2022, garantindo plena ciência da infração e do prazo para apresentação de defesa na esfera administrativa. Precedente: Acórdão 1947936, 0736384-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
12. Registra-se, ainda, que os atos administrativos emitidos pelo DER/DF no exercício do poder de polícia possuem presunção de legalidade, uma vez que são fundamentados nos princípios da legalidade e moralidade, que orientam toda a atuação da Administração Pública. Dessa forma, não há que se falar em nulidade se não houver comprovação de abuso de poder ou ausência dos pressupostos fáticos que embasaram sua edição.
13. Diante disso, a sentença recorrida mostra-se acertada e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
V – DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas, ID 72204854. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigos 165-A; 281, inciso II; 282, do CTB;
Artigo 5o, incisos I e II, da Resolução no 636/2016 do CONTRAN;
Artigo 80, II, do CPC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1947936, 0736384-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; e
Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.